Tribunal: TJDFT
Processo: 0752377-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752377-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O A Câmara de Uniformização admitiu o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, que versa sobre a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. O Relator, Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982 do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Ante o exposto, em observância à referida decisão, determino o sobrestamento do presente conflito. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora